Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709625-72.2019.8.07.0004 APELANTE: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: VANESSA MARINHO FELIX DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Plansaúde Plano de Assistência Médica Ltda. contra a r. sentença Id. 22858355, que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 22858368 não deve ser conhecida, por estar irregular a representação processual da parte, bem como por não haver recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme regramento ordenado pelo Código de Processo Civil. Transcreva-se, por oportuno: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Bem assim, o Recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do CPC. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso dos autos, verifica-se que a Apelação Id. 22858368 foi interposta pelo causídico Gabriel Vedovato de Sousa, consoante assinatura digital verificada. Contudo, não há nos autos procuração ou substabelecimento válidos para a prática do ato pelo aludido patrono, já que a procuração Id. 22858364 não foi emitida pela Recorrente (Plansaúde Plano de Assistência Médica Ltda.), mas por sociedade jurídica diversa (Hospital Bom Samaritano S/S Ltda.), sem identificar, ainda, a pessoa natural que a subscreveu. De igual modo, não foram trazidos aos autos os atos constitutivos da sociedade Apelante. Assim, instada a regularizar sua representação processual, a Recorrente limitou-se a juntar novamente o contrato social de Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. (Id. 23562519) e o instrumento procuratório outorgado por tal sociedade (Id. 23510753). A Recorrente também não demonstrou ter promovido o recolhimento do preparo recursal, nem sequer pediu gratuidade de justiça, a fim de sanar o vício constatado pela decisão Id. 23272404. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso não se encontra com a representação processual regular, devendo, ainda, ser considerado deserto, dada a inércia da parte em regularizar a pendência processual quanto ao recolhimento do preparo recursal, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 22858368). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora